Tribunal: TJDFT
Processo: 0726194-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Correa Braga em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados - Delma Santos Vieira e outros –, indeferira o pedido de reiteração de diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com o intento de encontrar bens e valores dos devedores passíveis de penhora. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das medidas que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação do provimento antecipatório. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que o agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção[1]. O agravante, contudo, apresentara guia e comprovante de pagamento das custas recursais calculas e recolhidas na forma simples[2], com data posterior ao aviamento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael Correa Braga em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor dos agravados - Delma Santos Vieira e outros –, indeferira o pedido de reiteração de diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, com o intento de encontrar bens e valores dos devedores passíveis de penhora. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das medidas que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação do provimento antecipatório. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado[3] para complementá-lo mediante a exibição do comprovante do preparo e sua respectiva guia de custas, no montante correspondente ao dobro do importe originário, ou evidenciasse, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita. Conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, porquanto apresentara comprovante de recolhimento do preparo na forma simples[4], e não no equivalente ao dobro, conforme determinado em compasso com a regulação legal. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o agravante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo e, posteriormente, não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do novel estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo e nem o seu comprovante correlato aos autos. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48611876. [2] - ID Num. 48629661 e ID Num. 48629662. [3] - ID Num. 48611876. [4] - ID Num. 48629660.